Tribunal: STF
Processo: RE 1602182
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS, cuja ementa segue transcrita: 

APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ART. 329, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 
Conjunto probatório que se resume à palavra da vítima mediata, policial militar, e seus colegas de profissão, mostrando-se insuficiente para sustentar um juízo condenatório. A palavra dos funcionários públicos, em crimes em que há interesse em legitimar a conduta policial, não produz presunção de veracidade, mesmo porque os mesmos possuem interesse na solução criminal do processo, seja por legitimação de conduta no plano administrativo, seja por reflexos na área cível. Ausentes outros elementos de prova a confirmar a versão acusatória, impositiva a absolvição do réu. 
RECURSO PROVIDO (doc. 46). 

Bem examinados os autos, decido. 

O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 

In casu, inexiste qualquer prova que corrobore a palavra dos agentes públicos, providência esta plenamente possível, considerando que a abordagem policial ocorreu na presença de outras pessoas, como se depreende da leitura do boletim de ocorrência (evento 1, DOC1). 
E assim temos: 
— testemunho exclusivo de vítimas mediatas, que se cujo proceder for tido por ilícito podem sofrer sanções administrativas; 
— a descrição fática dá conta de que outras pessoas presenciaram o ocorrido, TODAVIA, sem nenhuma referência a estas pessoas e sem que quaisquer delas fossem ouvidas em juízo. 
--- a narrativa do acusado, de alguma coerência interna, informando que foi retirado do local por outros policiais que lhe mantiveram em uma viatura, detido, seguindo-se agressões físicas para que informasse algo de interesse deles. Informou ainda que tudo foi filmado por terceiros, mas incrivelmente tal versão não despertou sequer interesse investigatório por parte quer da polícia judiciária quer do Ministério Publico, ainda que para refuta-la. 
E conforme dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da acusação incumbirá a quem a fizer, ou seja, a prova da existência do fato bem como de sua autoria cabia à acusação, a qual não se desincumbiu do seu ônus, uma vez que não arrolou nenhuma prova que pudesse confirmar, ainda que minimamente, a palavra das vítimas mediatas (doc. 46, p. 3). 

Assim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário  demandaria  a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que  eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 13, V, c, do RISTF, ao fundamento de que a controvérsia envolve ofensa reflexa à Constituição Federal e demanda reexame do conjunto fático-probatório, em afronta à Súmula 279/STF. A parte agravante sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul violou diretamente o art. 5º, caput, da CF/1988, ao desconsiderar, de forma indevida, os depoimentos dos policiais militares que figuram como vítimas e testemunhas no processo penal por desacato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em violação direta ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, ao reconhecer a insuficiência probatória para condenação por desacato; (ii) determinar se a análise da tese recursal exige interpretação da legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, hipótese vedada em recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de violação ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, decorrente da valoração das provas colhidas nos autos, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, por envolver interpretação de normas infraconstitucionais relativas à prova penal. A pretensão de restabelecimento da sentença condenatória exige o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da credibilidade atribuída aos depoimentos dos policiais militares, medida incompatível com a via estreita do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6.Agravo regimental não provido (RE 1.578.880 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/3/2026).

Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: RE 1.582.339/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/3/2026; ARE 1.590.806/SC, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 6/3/2026; RE 1.588.155/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2026; e ARE 1.592.500/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/3/2026.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator